Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702499-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. M. D. S. P. AGRAVADO: S. A. C. D. S. S. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILVA MARA DE SOUSA PASSOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Alanna do Carmo Sankio, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada visando fosse determinado à seguradora ré autorizar imediatamente a cirurgia mamária reparadora. Em suas razões recursais (ID 68158631), a autora agravante informa e sustenta, em síntese, “ser portadora de espondiloartrose postural associada ao volume mamário, quadro doloroso e postural, dificuldade de higiene e que, conforme laudos médicos, possui sérios problemas na coluna cervical, restando claro não se tratar de procedimento meramente estético”, razão pela qual necessita, em caráter emergencial, sob pena de danos irreparáveis à sua saúde, da realização de cirurgia reparadora, conforme prescrição de seu médico assistente. Argumenta não caber à operadora negar a cobertura quando inexistente outro tratamento equivalente e adequado, ou por ausência de previsão contratual, nem “dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida”, visto ser o médico assistente da paciente quem determina o melhor tratamento a ser feito. Cita jurisprudência para amparar sua tese e sustenta a presença dos requisitos legais da tutela de evidência (art. 311, II, CPC), requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que a seguradora ré agravada autorize a realização do procedimento cirúrgico reparador. Sem preparo, face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, a agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado à seguradora ré, ora agravada, que autorize a realização de cirurgia plástica reparadora, conforme prescrição realizada pelo médico assistente. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por NILVA MARA DE SOUSA PASSOS em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, com pedido de tutela de urgência determinando que o requerido autorize imediatamente o procedimento cirúrgico negado, em 5 dias, sendo os procedimentos: 30602238 X 2 – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR MIO CUTÂNEO UNILATERAL; 30602327 X 2 – SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE; OPME: 1 PAR IMPLANTES MAMÁRIOS, REDONDOS, POLIURETANO, PERFIL ATO DE 330 HI, 425HI, MARCA SILIMED, tudo conforme descrito no relatório do médico assistente, custeando integralmente o procedimento cirúrgico Alega que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, possui indicação de mamoplastia redutora em razão de ser portadora de espondiloartrose sofrendo com dores na coluna e o volume mamário interfere no quadro da autora e que o tratamento conservador não tem tido eficácia. Ocorre que a parte requerida negou o custeio dos procedimentos acima mencionados, explicando que a negativa se deu em razão do procedimento não estar no Rol da ANS e, assim, tratar-se de procedimento estético e não possuir cobertura contratual. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, a negativa se deu mediante análise técnica de uma junta médica que, na oportunidade, observou que os procedimentos não objetivam restauração de função, não havendo patologia que justificasse o procedimento com troca de prótese de mama, mas tão somente, a retirada do implante até então existente. Portanto, nessa atual fase prefacial dos autos, o que se tem é o confronto entre o médico que assiste à autora e a junta médica da parte requerida, carecendo de melhor elucidação no curso da demanda. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que apesar da recomendação médica, fato é que se trata de procedimento eletivo, sem caráter de urgência ou emergência segundo a ciência médica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Corroborando o d. Juízo de origem, impõe elucidar ser admitido à operadora do seguro/plano de saúde se utilizar de junta médica para elucidar eventual dúvida quanto ao caráter funcional da cirurgia reparadora prescrita pelo médico assistente, conforme disciplinado na Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS. In casu, conquanto os médicos assistentes da agravante tenham prescrito a cirurgia de mamoplastia redutora (IDs 222361319 e 222361320 do processo referência), não se pode ignorar in limine o Parecer Conclusivo da Junta Médica que justificou a negativa da cirurgia na ausência do caráter funcional dos procedimentos e materiais solicitados, nos seguintes termos, verbis: “Paciente do sexo feminino com cerca de 52 anos de idade com mamaplastia com implante mamário há 20 anos sem patologia associada (oncológica ou traumática). Não há patologia que justifique tecnicamente os procedimentos solicitados e os mesmos não objetivam restauração de função. Está justificado apenas a retirada do implante” (ID 223007587 do processo referência) Inobstante a cirurgia reparadora mamária possa, sim, caracterizar procedimento de restauração de função – de custeio obrigatório pelos planos de saúde –, verifico nesse breve exame prefacial não estar presente suficiente probabilidade do direito alegado para fins de antecipação dos efeitos da tutela. De fato, o processo se encontra em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Em suma, nessa breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, preconizando-se aguardar a manifestação da parte adversa e resguardar o "status quo” até o deslinde do mérito. Inclusive porque, sob outro prisma, e corroborando o juízo de origem, apresenta-se questionável a alegação do caráter emergencial imprescindível à concessão antecipada e inaudita altera pars da medida postulada. Com efeito, os relatórios médicos acostados aos autos, embora apontem para a necessidade da cirurgia reparadora, não indicam situação de urgência ou emergência e nada assinalam no sentido de haver risco no caso de a cirurgia pleiteada não ser realizada imediatamente. Logo, ao que tudo indica ao menos em juízo de cognição sumária, a condição da paciente não configura situação de urgência ou emergência, não se vislumbrando a hipótese de consequências graves em se aguardar o trâmite normal do processo. Assim, ausentes elementos no sentido de haver premente risco que justifique suplantar o prazo de defesa da parte ré, mostra-se possível seguir a ordem regular do processo, em observância ao contraditório prévio. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Em se tratando de cirurgia de redução mamária que não foi prescrita em caráter de urgência e sobre a qual remanesce dúvida quanto à natureza estética ou reparadora, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência que tem por objeto a sua autorização imediata pela operadora do plano de saúde. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1610845, 0738612-62.2021.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. REDUÇÃO DA MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que a requerida, ora agravada, autorize a realização de procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor. 2. Não se verifica, nesta via estreita de cognição, a probabilidade do direito da recorrente, haja vista a controvérsia quanto à modalidade do procedimento cirúrgico pleiteado, se de cunho estético ou realmente necessário para o quadro clínico apresentado pela agravante. 3. Não exsurge dos relatórios médicos juntados aos autos a urgência da pretendida intervenção cirúrgica, o que afasta o perigo de dano, requisito necessário para a antecipação da tutela pleiteada. Revela-se prudente, assim, aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para o não deferimento administrativo do procedimento por parte da ora agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1248460, 0703638-33.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2020, publicado no DJe: 26/05/2020.) Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva da operadora do seguro/plano de saúde no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator